Tribunal: TJBA
Processo: 8137952-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137952-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
ELCIO CURADO BROM

APELADO: EDSON DOS SANTOS DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a decisão monocrática laborou em erro ao aplicar o princípio da dialeticidade; (
ii
) se o presente agravo constitui reiteração de teses ensejadora de sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.010, II e III, do CPC exige impugnação específica dos fundamentos da sentença. A decisão monocrática atestou de forma escorreita que a apelação apresentada
limitou-se
a reproduzir petição anterior, sem atacar especificamente os motivos da sentença.

O agravo interno que se traduz em mera reiteração de argumentos, desconsiderando expressa advertência do juízo prolator da decisão monocrática, configura conduta processual manifestamente inadmissível, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A reprodução genérica das teses da inicial, divorciada do enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, obsta o conhecimento da apelação por ofensa à dialeticidade. 2. A interposição de agravo interno manifestamente infundado ou protelatório autoriza a fixação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137824 MG 2022/0157519-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
, nos autos da apelação nº
8137952-95.2022.8.05.0001
, em que figura como agravad
o

EDSON DOS SANTOS DE QUEIROZ
, em trâmite perante a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da referida Câmara, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.